Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 40687077), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora